Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-54.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Manutenção de ex-empregado – Ação proposta em face da seguradora – Legitimidade passiva – Configuração – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo, a responsabilidade da empresa, solidária e objetiva, a qual, ainda, é a destinatária final dos pagamentos efetuados pelos segurados –

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Manutenção de ex-empregado – Ação proposta em face da seguradora – Legitimidade passiva – Configuração – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo, a responsabilidade da empresa, solidária e objetiva, a qual, ainda, é a destinatária final dos pagamentos efetuados pelos segurados – Preliminar rejeitada – Recurso parcialmente provido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Possibilidade – Prêmio que deve corresponder à integralidade dos valores atualmente pagos em favor de empregados em atividade – Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98, bem como da Resolução Normativa RN no 279 – Contribuição do segurado na forma de coparticipação – Irrelevância – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000150-54.2018.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado PAULO VALDIR ALVES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
2
Voto no 32770/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 (proc. digital)
Apelante:
BRADESCO SAÚDE S/A
Apelado(a): PAULO VALDIR ALVES
Comarca:
Cruzeiro 2a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Inst.: Lucas Campos de Souza
EMENTA
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”
Contrato

Prestação de serviços Plano de saúde Manutenção de
ex-empregado Ação proposta em face da seguradora
Legitimidade passiva Configuração Incidência das
normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo, a
responsabilidade da empresa, solidária e objetiva, a qual,
ainda, é a destinatária final dos pagamentos efetuados
pelos segurados
Preliminar rejeitada
Recurso
parcialmente provido.
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Desligamento do empregado
Manutenção sua como
beneficiário do seguro saúde prestado pela ex- empregadora Possibilidade
Prêmio que deve
corresponder à integralidade dos valores atualmente
pagos em favor de empregados em atividade

Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98, bem
como da Resolução Normativa RN no 279 Contribuição
do segurado na forma de coparticipação Irrelevância
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de recurso interposto contra
sentença de fls. 143/146, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido, confirmando a tutela inicialmente concedida, para manter o plano
de saúde que o autor mantinha com a ré, nas mesmas condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
3
cobertura assistencial, mediante pagamento integral das mensalidades, nos
mesmos moldes e percentuais adotados aos funcionários que estão na
ativa, além de impor à vencida os ônus pela sucumbência e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma
do artigo 85, § 2o do CPC.
Opostos embargos de declaração pela
requerida, foram acolhidos para fixar os honorários advocatícios de forma
equitativa em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.
Inconformada, a Empresa pretende a
reversão do julgado, alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, e sim a estipulante do seguro; ou seja,
a empresa empregadora é quem deve figurar no polo passivo da demanda,
com consequente extinção do processo em seu favor, nos termos do artigo
485, inciso VI, do CPC. No mérito, sustenta que o segurado não pode
pleitear a fixação do valor do seguro pelo custo médio. Afirma que o artigo
31 da Lei 9656/98 diz expressamente que o aposentado que contribuir por
mais de dez anos pode ser mantido nas mesmas condições de cobertura
assistencial, desde que assuma o pagamento integral do valor. Pleiteia o
acolhimento da preliminar de ilegitimidade e a extinção do processo, caso
seja outro o entendimento, que os pedidos sejam julgados improcedentes.
Com resposta, subiram os autos para
reexame.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
4
Fica afastada a preliminar suscitada.
Incidentes, na hipótese, as regras do
Código de Defesa do Consumidor, nos termos, inclusive, do enunciado da
Súmula no 469 do Colendo STJ1, a responsabilidade entre as empresas
prestadora de serviços e estipulante é solidária e objetiva. Ademais, é a
apelante, destinatária final dos pagamentos efetuados pelos segurados.
Sendo assim, é parte legítima para figurar no polo passivo deste feito.
Não prospera, igualmente, a pretensão de
que a ex-empregadora faça parte da relação processual, tendo em vista
que, no caso dos autos, há expressa vedação de denunciação da lide,
prevista no art. 88 da Lei no 8.078/90, já que a ação funda-se no Código de
Defesa do Consumidor, como dito acima.
A corroborar tal entendimento:
ERRO MÉDICO. Afirmação de ilegitimidade da operadora do plano de saúde.
Questão complexa e que demanda exame mais apurado quando do julgamento.
Denunciação da lide ao médico que teria realizado atendimento. Impossibilidade.
Vedação legal. Art. 88 do Cód. de Defesa do Consumidor. Agravo desprovido
(Agravo de Instrumento 9028831-90.2009.8.26.0000 - Relator(a): Roberto
Solimene - 6a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 21/01/2010 -
Outros números: 0697863.4/1-00, 994.09.278939-5).
1 Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
5
EMENTA: Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de
Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). (Agravo
de Instrumento 0248675-93.2012.8.26.0000 - Relator(a): S. Oscar Feltrin - Órgão
julgador: 29a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 30/01/2013 - Outros
números: 2486759320128260000).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por erro médico. Insurgência
contra decisão que deferiu o pedido de intervenção de terceiro. Descabimento.
Relação de consumo. Incidência da vedação prevista no art. 88 do CDC para as
hipóteses dos arts. 12 a 17 do mesmo diploma - Entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - Possibilidade de ajuizamento de ação regressiva - Decisão
reformada Recurso provido (Agravo de Instrumento 0189784-79.2012.8.26.0000 -
Relator(a): Ramon Mateo Júnior - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 13/03/2013 - Outros números: 1897847920128260000).
No
mais,
o
apelo
merece
parcial
provimento, conforme segue.
A questão trazida à apreciação tem sido
objeto de várias demandas e, consequentemente, vários recursos, tendo,
esta Colenda Corte, produzido jurisprudência uníssona acerca da
possibilidade de manutenção do segurado no plano destinado a
funcionários, após o seu desligamento.
E esta Câmara tem se pronunciado no
sentido de ser a solução intermediária a que se mostra mais adequada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
6
permitindo ao consumidor que permaneça no plano de saúde, mediante a
observância das novas condições (pagamento integral) pactuadas com os
empregados da ativa, cujo valor deverá ser comprovado nos autos.
Sobre a matéria, é de rigor destacar o voto
da relatoria do Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, proferido nos autos da
apelação no 9194871-96.2008.8.26.0000, cujo entendimento vem sendo
adotado:
O autor apontou que trabalhou na General
Motors do Brasil Ltda. GMB por mais de dez anos, sendo beneficiário de
plano de saúde coletivo; alegou que ao se desligar da empresa, e depois
de transcorrido período de “graça”, procurou a operadora visando a
continuidade do vínculo, oportunidade em que foi lhe oferecido outro ajuste,
com mensalidade elevada, em desrespeito ao disposto no art. 31 da Lei no
9.656/98. Pediu, então, a manutenção do plano de saúde inicialmente
contratado, com pagamento de mensalidade baseado nos valores
descontados em seu último holerite (fls. 02/11).
Em contestação, no mérito, a requerida não
discute o direito material invocado, insurgindo-se tão somente quanto ao
valor da mensalidade pretendido, considerando as peculiaridades do
contrato celebrado pela empregadora (fls. 56/67).
Ações envolvendo a mesma matéria com ex-
empregados da GMB têm sido frequentes e, de modo geral, é admitida a
continuidade mediante pagamento integral, apurando-se o valor a ser pago
em liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
7
Por conta da dificuldade na apuração do
valor a ser pago, anteriormente de responsabilidade integral da GMB, que
arcava com todos os custos dos eventuais atendimentos médico-
hospitalares, a própria empresa noticiou, em outros feitos, a celebração de
novo plano coletivo, a fim de evitar dúvidas a respeito do valor “integral” a
ser pago após aposentadoria.
Na hipótese dos autos o autor ingressou na
empresa em 1971 e aposentou-se em 2002 (fls. 17, 19 e 21), na qualidade
de beneficiário de plano de saúde coletivo, fazendo jus à continuidade
prevista pelo art. 31 da Lei no 9.656/98.
A autorização legal, porém, não permite a
manutenção do ajuste com “as mesmas mensalidades enquanto o autor
era empregado da empresa” (fls. 10), tendo em vista as especificidades
do benefício então oferecido pela empregadora.
Destaco que a ação é dirigida contra a
operadora do plano de saúde, que suporta a previsão legal, mas não está
obrigada a assumir condições distintas daquelas em regra adotadas para
os planos da mesma natureza.
Assim, a solução intermediária mostra-se
mais adequada, a saber: o autor pode prosseguir com o plano de saúde,
todavia, deve observar as novas condições (pagamento integral) pactuadas
com os servidores da ativa, valor a ser comprovado nos autos, conforme
precedentes desta Câmara, por mim relatados (EI no
0374559-89.2008.26.0577/50000 e EI no 0384817-61.2008.26.0577/50000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
8
ambos julgados em 15/05/2012).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento
parcial do recurso, nos termos acima delimitados, reconhecida a
sucumbência recíproca.
Acrescente-se ainda que, além do quanto
disposto nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98, a Resolução Normativa RN no
279, de 24 de novembro de 2011, possibilita a manutenção de ex-
empregados no plano de saúde oferecido pela empresa, desde que
paguem o preço da parte patronal, o que ratifica o entendimento que vem
sendo adotado por este Tribunal.
De mais a mais, é irrelevante o fato de que
a contribuição do apelado tenha sido na forma de coparticipação, pois,
como bem destacado no acórdão proferido na Apelação Cível no
0082142-18.2010.8.26.0000 (Voto 9232), da lavra do Exmo. Des. José
Joaquim dos Santos, do qual fiz parte da Turma Julgadora, Se de qualquer
modo, o empregado aposentado contribuiu para o pagamento do plano ou
seguro coletivo de saúde, decorrente de vínculo empregatício,
preenchendo, portanto, os requisitos presentes no artigo 31 da Lei
9.656/98, faz jus a ser mantido beneficiário nas mesmas condições
contratuais, desde que assuma o pagamento integral da prestação. Isto
porque, contribuindo com o fator moderador, ainda que arcando somente
com parte das consultas e exames, surge entre as partes litigantes uma
relação direta, e com ela o direito de pleitear a manutenção do contrato
primitivo.
Neste sentido, é o entendimento majoritário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
9
desta Corte:
PLANO DE SAÚDE - Beneficiário aposentado que é de imediato readmitido na
mesma empresa - Posterior rescisão deste segundo contrato de trabalho - Direito
de manutenção do autor no plano coletivo, extensível a seus dependentes, nas
mesmas condições de quando era empregado, que deve ser assegurado por
prazo indeterminado - Ausência de comunicação de que a mera co-participação
restringia o direito do autor - Ensinamento doutrinário - Sentença de procedência
parcial mantida - Recurso a que se nega provimento (Apelação Com Revisão
9216225-80.2008.8.26.0000 - Relator(a): Percival Nogueira - Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 09/10/2008 - Outros números:
5903344800).
SEGURO SAÚDE. Contrato coletivo. Manutenção do beneficiário no plano,
mesmo após sua demissão, nas mesmas condições de cobertura que gozava
durante a vigência do contrato de trabalho. Seguradora que contesta a natureza
dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, atribuindo-lhes a
natureza de co-participação, que não se confunde com a contribuição necessária e
prevista no art. 30 da Lei n° 9656/98. Sentença de improcedência. Aplicação do
artigo 31 da Lei n° 9656/98 e art. 2o da Res. 21, CONSU e da Lei 8078/90.
Irrelevante a contribuição na condição de coparticipante. Inexistência de prova de
que as quantias despendidas pelo ex-empregado incidissem apenas sobre
procedimentos para "moderar" a utilização dos serviços médicos e hospitalares.
Não incidência do § 6o do art. 30 da Lei n° 9.656/98. Recurso provido (Apelação
9252436-18.2008.8.26.0000 - Relator(a): Pedro Baccarat - Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 07/03/2012 - Outros números:
994080296553).
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Seguro Saúde. Contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
10
coletivo. Manutenção do beneficiário no plano, mesmo após sua demissão, nas
mesmas condições de cobertura que gozava durante a vigência do contrato de
trabalho. Seguradora contesta a natureza dos descontos realizados na folha de
pagamento do autor, os quais consistiam em co-participação, que não se confunde
com a contribuição necessária e prevista no art. 30 da Lei no 9656/98. Sentença
de procedência. Apela a ré sustentando que a extinção do contrato de trabalho se
deu por demissão sem justa causa, quando o autor já era aposentado; argumenta
que o adverso enquanto empregado nunca assumiu a posição de contribuinte do
plano de saúde coletivo; alega que os valores desembolsados pelo adverso como
co-participação funcionavam apenas como “fator moderador”, sem natureza de
contraprestação. Descabimento Incontroverso que o autor foi beneficiário do
seguro saúde coletivo por lapso superior a 10 anos. Aplicabilidade do artigo 31 da
Lei no 9656/98 e art. 2o, Res. 21, CONSU e da Lei 8078/90. Irrelevante a
contribuição na condição de co-participante. Inexistência de prova de que a
quantias despendidas pelo ex-empregado incidissem apenas sobre procedimentos
para “moderar” a utilização dos serviços médicos e hospitalares. Não incidência do
§ 6o do art. 30 da Lei no 9.656/98. Sentença confirmada. Recurso improvido
(Apelação 0132042-92.2009.8.26.0100 - Relator(a): James Siano - Órgão julgador:
5a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 09/11/2011 - Outros números:
1320429220098260100).
Desta forma, o autor, ora apelado deve ser
mantido no plano que lhe era disponibilizado, nas condições acima
descritas, devendo ser demonstrados os valores pagos pela empresa, nos
termos que constam acima.
Diante do resultado a que aqui se chega,
fica mantido os ônus sucumbenciais, majorados os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-54.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 32770 mms 35
11
para R$ 2.000,00, nos termos do disposto no art. 85, §§ 8o e 11, do novo
CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, em especial pela alegação de violação a Leis
Federais (pg. 121), consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator